Tribunal: STF
Processo: ARE 1605891
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PLANTÕES MÉDICOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO NA FONTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRIBUINTE. RECURSO DESPROVIDO.  
I. CASO EM EXAME  
Apelação cível em que médica servidora pública do Estado do Amapá busca o reconhecimento de responsabilidade civil estatal pela não retenção de imposto de renda na fonte sobre valores recebidos por plantões médicos nos anos-calendário de 2014/2015, alegando que a classificação incorreta nos comprovantes de rendimentos ocasionou autuação fiscal pela Receita Federal, com imposição de multa e juros.  
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de retenção do imposto de renda na fonte pela fonte pagadora (Estado do Amapá) exime o contribuinte de declarar e recolher o tributo sobre os plantões médicos; e (ii) determinar se há responsabilidade civil do Estado em razão da autuação fiscal sofrida pela autora; (iii) verificar se há vício de constitucionalidade na Lei Estadual 1.575/2011 a ser reconhecido em controle difuso.  
III. RAZÕES DE DECIDIR  
O não recolhimento do imposto de renda na fonte pela entidade pagadora não afasta a obrigação do contribuinte de declarar os rendimentos e recolher o tributo devido, conforme art. 136 do CTN e Súmula nº 12 do CARF. 
O entendimento consolidado no STJ estabelece que a falta de retenção na fonte não elimina a responsabilidade do contribuinte de submeter a renda à incidência do imposto e suportar os consectários legais do inadimplemento (AgRg no REsp 1.262.609-PE). 
A remuneração por plantões médicos configura acréscimo patrimonial decorrente do trabalho, possuindo natureza remuneratória e integrando a base de cálculo do imposto de renda (CTN, art. 43, I), conforme precedentes do TJAP (MS nº 0000038-66.2014.8.03.0000 e outros).  
A responsabilidade pela obrigação tributária e pelas penalidades decorrentes recai exclusivamente sobre o contribuinte que, mesmo notificado pela Receita Federal, não regularizou espontaneamente a situação fiscal. 
A Lei Estadual nº 1.575/2011 não cria nova hipótese de isenção federal, mas regulamenta, no âmbito estadual, a forma de tratamento remuneratório de servidores da saúde, com natureza indenizatória, desde que observados os critérios estabelecidos no próprio diploma legal e seu regulamento. Sendo assim, não há ofensa direta à competência da União, tampouco à legislação federal.  
IV. DISPOSITIVO E TESE  
Recurso desprovido. Sentença mantida.  
Tese de julgamento:  
A ausência de retenção do imposto de renda na fonte pela fonte pagadora não afasta a obrigação do contribuinte de declarar os rendimentos e recolher o tributo devido. 
Os valores percebidos a título de plantões médicos possuem natureza remuneratória e integram a base de cálculo do imposto de renda.  
A responsabilidade civil do Estado não se configura pela autuação fiscal decorrente de omissão do contribuinte em cumprir sua obrigação tributária. 
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 43, I, e 136.  
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.262.609-PE; CARF, Súmula nº 12; TJAP, MS nº 0000038-66.2014.8.03.0000. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 22, I, 150, I e 153, III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente